Tribunal: TJMT
Processo: 1021886-26.2021.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-02-15
Data de publicação: 2022-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1021886-26.2021.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JOSE AUGUSTO DOS SANTOS SILVA - CPF: 071.849.312-54 (RECORRIDO), ROBERTO LUIS DE OLIVEIRA - CPF: 273.792.108-23 (ADVOGADO), ANDREI COSTA DA SILVA - CPF: 081.228.422-40 (RECORRIDO), AMABILLI OLIVEIRA ARRUDA - CPF: 053.505.401-73 (RECORRIDO), A. R. P. S. - CPF: 083.596.931-29 (RECORRIDO), REGINALDO JOSE DA SILVA SANTOS - CPF: 664.057.693-72 (TERCEIRO INTERESSADO), ALEXANDRE DOS SANTOS LARA - CPF: 697.864.101-49 (TERCEIRO INTERESSADO), REGINALDO BARBOSA DE JESUS - CPF: 038.794.751-56 (TERCEIRO INTERESSADO), SAÚDE PÚBLICA (VÍTIMA), JOSE AUGUSTO DOS SANTOS SILVA - CPF: 071.849.312-54 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDREI COSTA DA SILVA - CPF: 081.228.422-40 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO [MAJORADO PELO ENVOLVIMENTO DE ADOLESCENTE] – PRISÃO DOMICILIAR – PRETENSÃO MINISTERIAL DE DECRETAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR OU REALIZAÇÃO DE ESTUDO PSICOSSOCIAL – MÃE DE DOIS MENORES – ENDEREÇO CERTO – PREVALÊNCIA DOS PRINCÍPIOS DA PROTEÇÃO INTEGRAL E DO MELHOR INTERESSE DAS CRIANÇAS – DIRETRIZ DO STF, STJ E TJMT – LAUDO SOCIAL PARA AFERIÇÃO DA IMPRESCIDIBILIDADE DE CUIDADOS PELA MÃE – NÃO OBRIGATORIEDADE – TENRA IDADE – NECESSIDADE INDISCUTÍVEL

– JULGADO TJMT E PREMISSA DO STJ –

RECURSO DESPROVIDO.

Sopesadas as idades dos filhos [4 e 6 anos], a primariedade e o endereço certo, impõe-se a prevalência dos princípios da proteção integral e do melhor interesse da criança (CF, art. 227), ainda que a mãe tenha sido presa por suposta prática de tráfico de entorpecentes, pois, tal delito, “
por si só, não é empecilho para o deferimento da benesse, notadamente para garantir o desenvolvimento infantil integral, com o fortalecimento da família no exercício de sua função de cuidado e educação de seus filhos na primeira infância (art. 14, § 1o)”
(STF, HC no 143.641/SP; STJ, AgRg no HC no 582.246/RO).

“[...] restando comprovado que [...] possui filho menor de 12 (doze) anos, sem que tenha cometido, em tese, delito envolvendo violência ou grave ameaça contra a pessoa, e inexistindo qualquer processo de suspensão ou destituição de sua guarda, [...] não se verifica, [...], quaisquer peculiaridades capazes de [...] obstar a concessão da prisão domiciliar [...]
.” (TJMT, HC NU 1013901-74.2019.8.11.0000)

“Para apurar a situação de guardiã dos filhos da mulher presa, dever-se-á dar credibilidade à palavra da mãe, podendo o juiz, na dúvida, requisitar a elaboração de laudo social [...]. (STF, HC n. 143.641/STF).”
(TJMT, RSE NU 1015463-21.2019.8.11.0000)

“A necessidade e os benefícios advindos dos cuidados maternos em relação a crianças de tão tenra idade são indiscutíveis.”
(STJ, HC no 469.848/SP)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO No 1021886-26.2021.8.11.0000 - COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE

RECORRENTE(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

RECORRIDO(S): AMABILLI OLIVEIRA ARRUDA

RELATÓRIO

Recurso em Sentido Estrito interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Lucas do Rio Verde, nos autos de ação penal (NU

004710-93.2021.811.0045), que deferiu prisão domiciliar à recorrida AMABILLI OLIVEIRA ARRUDA pelo cometimento, em tese, de tráfico de drogas e associação para o tráfico [majorados pelo envolvimento de adolescente] – art. 33,
caput,
e art. 35,
caput,
c/c art. 40, VI, todos da Lei no 11.343/2006 – (ID 111913003).

A 1a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE sustenta que: 1) não foi demonstrada a “
imprescindibilidade dos cuidados da genitora com a prole”;
2) deveria ter sido realizado estudo psicossocial, pela equipe multidisciplinar do Juízo, com os filhos da recorrida [Emanuelli Vitória Oliveira Arruda de Lima e Luiz Miguel Oliveira Arruda de Lima] para aferição da necessidade de seus cuidados.

Pede o provimento para que seja decretada a prisão preventiva da recorrida. Subsidiariamente, determinada a realização de estudo psicossocial (ID 111913008).

AMABILLI OLIVEIRA ARRUDA pugna pelo desprovimento do recurso (ID 111913016).

A decisão foi mantida pelo Juízo singular, em oportunidade de retratação (ID 111913019).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo provimento do recurso, em parecer assim sintetizado:

“Recurso em sentido estrito. Tráfico de drogas e Associação para o tráfico envolvendo adolescente. Prisão preventiva substituída por prisão domiciliar. Irresignação ministerial objetivando a reforma dessa decisão. Viabilidade. Inteligência do artigo 318, inciso V, do CPP, recentemente acrescentado pela Lei no 13.257/2016 (Estatuto da Primeira Infância). Prevalência dos princípios da proteção integral da criança. Genitora de crianças menores de 12 anos de idade, a qual utilizava sua residência como ponto de drogas, podendo expor os infantes precocemente ao mundo do crime. À determinação emanada do Supremo Tribunal Federal, no bojo do Habeas corpus coletivo n°143.641/SP, em que se concedeu a ordem para determinar a substituição da prisão preventiva pela domiciliar de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e deficientes, nos termos do artigo 2o do ECA e da Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiências (Decreto Legislativo 186/2008 e Lei 13.146/2015), enquanto perdurar tal condição, excetua casos de crimes praticados mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, como no caso em análise em que não se demonstrou a imprescindibilidade dos cuidados da mãe, ao contrário, denota-se que a genitora expunha os filhos ao perigo, uma vez que utilizava da residência para o comércio ilícito de entorpecentes. PARECER PELO PROVIMENTO DO RECURSO.”
(Amarildo Cesar Fachone, procurador de Justiça – ID 113393468)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 581, V), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Em 11.6.2021, em audiência de custódia, a requerimento do órgão do Ministério Público, o Juízo singular converteu a prisão em flagrante da recorrida em preventiva [e dos codenunciados José Augusto dos Santos Silva e Andrei Costa da Silva], bem como indeferiu a prisão domiciliar,
in verbis
:

“[...] A uma, pela quantidade de substância entorpecente apreendida, qual seja, 625 gramas de maconha, distribuídas em 73 (setenta e três) porções. A duas, pelo concurso de 04 (quatro) pessoas na prática do crime de tráfico ilícito de droga. A três, porque a residência dos conduzidos seria uma “boca de fumo”. A quatro, para cessar a traficância de substância entorpecente dos conduzidos nesta urbe, vez que os conduzidos estariam se dedicando ao tráfico ilícito de droga, não possuindo empregos lícitos. A cinco, porque os conduzidos estavam sendo investigados há algum tempo pela inteligência da polícia militar e da policia civil desta urbe. A seis, porque na residência dos conduzidos foi apreendido R$ 145,00 (cento e quarenta e cinco reais) em moeda corrente e rolo de papel insulfilme. A sete, porque os conduzidos envolveram menor de idade na prática criminosa. A oito, porque o conduzido Andrei foi colocado em liberdade no dia 11/02/2021, após ser preso em flagrante delito pela prática do crime descrito no artigo 33, caput, da Lei no. 11.343/2006, voltando a delinquir pouco tempo depois.

A nove, porque em liberdade os conduzidos demonstram que encontrarão estímulos para a prática de infrações criminosas.

Ademais, cumpre-me ressaltar que o crime apurado enquadra-se na hipótese do artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal.

Por fim, insta consignar que houve pedido de decretação da prisão preventiva pelo Ministério Público e não se mostra adequada e necessária a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão no caso versando, haja vista o alhures consignado.

Portanto, presentes os requisitos legais, tenho por bem converter a prisão em flagrante em prisão preventiva.

Do pedido de substituição da prisão preventiva pela prisão domiciliar a custodia Amabile Analisando detidamente os autos, verifico que não restou devidamente demonstrado o disposto no artigo 318-A, “caput”, do CPP, no que tange a condição de mulher gestante ou mãe ou responsável por criança ou deficiente.

Aliás, sequer foi juntada certidão de nascimento.

Portanto, tenho que tal pedido não merece acolhimento.

Diante do exposto, delibero o seguinte: 1. HOMOLOGO o presente Auto de Prisão em Flagrante Delito, para que surtam os seus jurídicos e legais efeitos, por preencher os requisitos legais; 2. Vislumbrando os requisitos autorizadores da prisão preventiva, CONVERTO a prisão em flagrante dos indiciados JOSÉ AUGUSTO DOS SANTOS SILVA, ANDREI COSTA DA SILVA E AMABILLE OLIVEIRA ARRUDA, qualificados nos autos, em prisão preventiva. Expeçam-se mandados de prisão preventiva em desfavor dos indiciados, [...]. 3. Indefiro o pedido de substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, vez que não restou demonstrado o disposto no artigo 318-A, do CPP.”
(Hugo José Freitas da Silva, juiz de Direito – ID 111912966)

Em 12.7.2021, a advogada [Juliana de Maio Galvão – OAB/MT no 28.793] requereu novamente a prisão domiciliar da requerida e juntou certidões de nascimento de seus filhos Emanuelli Vitória Oliveira Arruda de Lima e Luiz Miguel Oliveira Arruda de Lima, respectivamente de 4(quatro) e 6

(seis) anos de idade (ID 111912996/111912997 e ID 111912998), bem como certidão de ausência de antecedentes criminais (ID 111912999).

Em 27.7.1.2021, o Juízo singular substituiu a prisão preventiva pela domiciliar nos seguintes termos:

“[...] No caso versando, ressai que: 1) a requerente possui uma filha com 03 (três) anos de idade e um filho de 06 (seis) anos de idade; 2) o crime não foi cometido com emprego de violência ou grave ameaça à pessoa; e c) a vítima do delito não é sua descendente.

Logo, a requerente faz jus a substituição da prisão preventiva pela prisão domiciliar. ISSO POSTO, com fundamento no artigo 318-A, do Código de Processo Penal, acolho o pedido da requerente AMABILLI OLIVEIRA ARRUDA, qualificada nos autos, para o fim de SUBSTITUIR a prisão preventiva pela prisão domiciliar, mediante as seguintes condições:

1) Permanecer recolhida em sua residência em período integral, podendo sair apenas e tão somente para realização de acompanhamento médico;

2) Comprovar no prazo de 05 (cinco) dias seu atual endereço.

Não obstante, entendendo ser necessário e adequado, haja vista o modus operandi e as circunstancias do caso em apreço, com fundamento no artigo 318-B, c/c artigo 319, ambos do Código de Processo Penal, FIXO a medida cautelar de monitoramento eletrônico.[...].”
(Hugo José Freitas da Silva, juiz de Direito – ID 11913003)

Em 29.7.2021, a recorrida informou seu endereço [casa da sua genitora, na Rua Leoclides Denardin, no 3915, Bairro Jaime Seiti, em Lucas do Rio Verde/MT] e instalou a tornozeleira eletrônica (ID 111913012- fls.2).

Pois bem.

O Juízo singular considerou que a recorrida comprovou ser mãe das crianças Emanuelli Vitória Oliveira Arruda de Lima [nascida em 27.1.2017 – com 4 anos – ID 111912998- fls. 1] e Luiz Miguel Oliveira Arruda de Lima [ nascido em 8.11.2014] – com 6 anos] e lhe concedeu prisão domiciliar, mediante monitoramento eletrônico.

No caso, a recorrida declarou em seu interrogatório que os filhos moram consigo (ID 111904789- fls.1), a indicar a necessidade de seus cuidados para com eles.

Outrossim, o delito [tráfico de drogas e associação para o tráfico] ocorreu na Avenida Luiz Carlos Téssele Júnior, quadra 43, em Lucas do Rio Verde/MT, local que seria uma “boca de fumo”, conforme declarações dos policias militares Alexandre dos Santos Lara e Reginaldo Barbosa de Jesus (ID 111904779/ID11904778).

Todavia, a recorrida informou, ao Juízo singular, que passará a residir com seus filhos na casa de sua genitora, ou seja, em endereço distinto [Rua Leoclides Denardin, no 3915, Bairro Jaime Seiti, em Lucas do Rio Verde/MT - ID 111913012- fls.2], a elidir qualquer risco ou insegurança as crianças.

Após o advento da Lei no 13.769/2018, a substituição da custódia preventiva por domiciliar foi assegurada às mães de crianças e gestantes, exceto em casos de crimes praticados com violência, grave ameaça à pessoa ou contra seus filhos (CPP, art. 318-A).

Ademais, o c. STF, no julgamento do
Habeas Corpus Coletivo
no 143.641/SP, determinou a conversão da prisão preventiva por domiciliar – sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP – a todas as mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e deficientes.

Sopesadas as idades dos filhos [4 e 6 anos], a primariedade da recorrida [ID 111912999] e o endereço certo [Rua Leoclides Denardin, no 3915, Bairro Jaime Seiti, em Lucas do Rio Verde/MT-

ID 111913012- fls.2], impõe-se a prevalência dos princípios da proteção integral e do melhor interesse da criança (CF, art. 227), ainda que tenha sido presa por suposta prática de tráfico de entorpecentes, pois, tal delito, “
por si só, não é empecilho para o deferimento da benesse, notadamente para garantir o desenvolvimento infantil integral, com o fortalecimento da família no exercício de sua função de cuidado e educação de seus filhos na primeira infância (art. 14, § 1o
)” (STJ, AgRg no HC no 582.246/RO, Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz – 2.6.2021).

Nessa linha, anota-se o seguinte julgado deste e. Tribunal:

“[...] restando comprovado que [...] possui filho menor de 12 (doze) anos, sem que tenha cometido, em tese, delito envolvendo violência ou grave ameaça contra a pessoa, e inexistindo qualquer processo de suspensão ou destituição de sua guarda, [...] não se verifica, [...], quaisquer peculiaridades capazes de demonstrar a natureza excepcionalíssima da hipótese a obstar a concessão da prisão domiciliar, tal qual aventado pela Suprema Corte no julgamento do Habeas Corpus no 143641/SP, a tornar imperiosa a concessão da prisão domiciliar, nos termos do art. 318 -A, do CPP.”
(HC NU 1013901-74.2019.8.11.0000 – Relator: Des. Gilberto Giraldelli – Terceira Câmara Criminal – 14.10.2019)

Por sua vez, a realização de laudo social, para aferição da indispensabilidade dos cuidados da recorrida com os filhos menores, não se mostra obrigatória e o Juízo singular pode, caso considere pertinente, requisitá-lo ou não.

A propósito, colaciona-se aresto deste e. Tribunal:

“Para apurar a situação de guardiã dos filhos da mulher presa, dever-se-á dar credibilidade à palavra da mãe, podendo o juiz, na dúvida, requisitar a elaboração de laudo social, devendo, no entanto, cumprir desde logo a presente determinação” (STF, HC n. 143.641/STF).”
(TJMT, RSE NU 1015463-21.2019.8.11.0000 – Relator: Des. Paulo da Cunha – Primeira Câmara Criminal – 22.1.2020)

Não bastasse, a “
necessidade e os benefícios advindos dos cuidados maternos em relação a crianças de tão tenra idade são indiscutíveis”
(STJ, HC no 469.848/SP – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 14.2.2019).

Nesse quadro, as pretensões do Ministério Público, para decretação de sua prisão cautelar e ou realização de laudo social, afiguram-se impertinentes.

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/02/2022